Tribunal: STF
Processo: RE 105160
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-27
Data de publicação: 1985-08-27

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL.
OBICE REGIMENTAL AO CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO: ARTIGO 325,
INCISO IV DO RI/STF, NÃO ULTRAPASSADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
EM SE TRATANDO DE APELO EXCEPCIONAL QUE SOFRE OBICE REGIMENTAL, E
VERSANDO SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO, INVIAVEL O SEU CONHECIMENTO
PREAMBULAR SE AQUELA DIFICULDADE NÃO FOI ULTRAPASSADA POR QUALQUER
DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO 'CAPUT' DO ART-325, A PAR DO QUE
HAVERIA NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO, INCABIVEL NA VIA
DO EXTRAORDINÁRIO, A TEOR DA SÚMULA 279.